Tribunal: TJSP
Processo: 1025930-14.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Em primeiro grau, ação julgada improcedente e procedente reconvenção da FESP – Recurso de apelação da parte autora provido – Invertida a sucumbência, a FESP responde pelos ônus processuais – Sem valor de causa da reconvenção, os honorários de sucumbência da reconvenção incidem, em percentual mínimo, sobre o pedido de reincorporação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de repetição de indébito – Em primeiro grau, ação julgada improcedente e procedente reconvenção da FESP – Recurso de apelação da parte autora provido – Invertida a sucumbência, a FESP responde pelos ônus processuais – Sem valor de causa da reconvenção, os honorários de sucumbência da reconvenção incidem, em percentual mínimo, sobre o pedido de reincorporação formulado pela reconvinte – Embargos declaratórios acolhidos.